Tribunal: STF
Processo: RHC 65418
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-01
Data de publicação: 1987-09-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA PELO IMPETRANTE, A EXIGIR
CONFRONTO COM PECAS DOS AUTOS PRINCIPAIS. EXTRAVIO DO PROCESSO NA
ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE QUE SE RESTAURE O FEITO.
PROCEDIMENTO DA AUTORIDADE RECORRIDA QUE NÃO AUTORIZA O PROVIMENTO
DO RECURSO ORDINÁRIO.